Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702527-72.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GLAUCE AUXILIADORA SHULT HASHMOTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que apresentem as contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessárias ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 29 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora